Tribunal: TJMT
Processo: 1024138-96.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024138-96.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATHEUS DE ANDRADE MORAES - CPF: 059.903.411-48 (RECORRENTE), ENIVERSON ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1024138-96.2021.8.11.0001

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Energisa S/A

Recorrido(s):
Matheus de Andrade Moraes

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
14/07/2022

Ordem de pauta:
23

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - VIOLAÇÃO DE NORMA LEGAL - LEI ESTADUAL N. 11.339/2021 - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– INSURGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 QUE SE REVELA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, por meio da qual a parte Autora pleiteia condenação da concessionária Reclamada em danos morais pela conduta antijurídica de efetuar a suspensão do fornecimento de energia em sua residência durante a pandemia.

2.

Aduz que na data do corte estava em trâmite a Lei Estadual de nº 11.339/2021, que em seu artigo 2º proibiu a concessionaria de energia de suspender, por 90 dias - a partir de sua publicação - o fornecimento de energia elétrica do consumidor que estivesse inadimplente
[1]
.

3.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que não ocorreu no caso em comento, uma vez que a Recorrente não conseguiu comprovar a legalidade da suspensão no fornecimento de energia elétrica na UC vinculada ao imóvel do Recorrido.

4.

Por outro lado, o Reclamante comprovou que a suspensão ocorreu durante os 90 (noventa) dias subsequentes à publicação da lei nº 11.339/2021.

5.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do Consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

6.

Evidenciada a falha na prestação do serviço da Requerida, ao efetuar o corte de energia durante o período crítico da pandemia de Covid-19, contrariando a legislação supracitada, enseja-se o dever de indenizar o Autor pelos danos morais suportados.

7.

Nesse sentido, vide desta Turma os precedentes contidos nos Recursos N.U 1020490-11.2021.8.11.0001, VALDECI MORAES SIQUEIRA, DJE 13/05/2022 e 1021691-38.2021.8.11.0001, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DJE 05/11/2021.

8.

A fixação do montante da condenação a título de danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.

Nesse sentido, a sentença de mérito que
julgou procedente o pedido inicial
e condenou a

parte Reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização de danos morais
deve ser mantida
.

10.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
de modo que
indefiro
a redução da condenação por danos morais.

11.

Por consequência,
CONDENO
a ENERGISA S/A ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais), visto que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2º e 8º do CPC).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022